Tribunal: TJES
Processo: 5008313-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR
AGRAVADO: LORISVAN QUIRINO SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECRETAÇÃO DE REVELIA. CITAÇÃO IRREGULAR.
Recurso
provido.

1)
As certidões emitidas pelos oficiais de justiça têm fé pública, somente elidível por prova robusta em contrário. Precedentes.

2)
Tendo a parte comprovado, mediante a juntada da ata da assembleia geral devidamente registrada em cartório e de documento emitido pela Receita Federal, que o estabelecimento da pessoa jurídica está situado em endereço diverso daquele em que o oficial de justiça se encaminhou para realizar a citação, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato e o afastamento dos efeitos da revelia.

3
)
Deve-se ressaltar, na esteira do que decidido pela Corte Superior no AgInt no AREsp n. 1.217.775/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, que “a citação é ato a ser devidamente formalizado nos autos, pois se reveste da maior relevância para a correta formação da relação processual. [...] Com isso, [...] deve o Judiciário estar mais atento e sensível às falhas que esse ato [...] vez por outra enseja. Afinal, a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e conduz a parte promovida à injusta revelia.”

4)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da citação realizada no processo originário, bem como da revelia decretada.

Pelo que dos autos se depreende, a suposta citação da agravante se deu por mandado cumprido na
Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, nº 848, bairro Fátima, São Mateus/ES, CEP 29933-600
, tendo a oficiala de justiça responsável certificado, sem oferecer maiores detalhes, que no dia 01/09/2022 a pessoa jurídica não fora localizada no endereço indicado, mas que no dia 05/09/2022 o mandado fora integralmente cumprido.

Ora, as certidões emitidas pelos oficiais de justiça têm fé pública, somente elidível por prova robusta em contrário, consoante pacífica jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte.

É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. FRUSTRADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ-PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A certidão apresentada pelo oficial de justiça goza de fé pública e a defesa não apresentou prova apta a demonstrar que à época da frustrada intimação residia no endereço constante dos autos.
[...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 184.471/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 405, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
o oficial de justiça é dotado de fé pública, de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade
. No caso, competia à defesa provar que o conteúdo da referida certidão não retratava a verdade dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu.
[...] (AgRg no AREsp n. 1.724.701/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Afasta-se a nulidade suscitada, pois - além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão de citação - tem-se que
a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário
, o que não visualizo existir
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001024-76.2023.8.08.0000 , Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2023)

Na hipótese em exame, o contexto-fático probatório torna verossímil a narrativa exposta na exordial, tendente ao afastamento da revelia, pois constam dos autos elementos concretos (ata da assembleia geral devidamente registrada em cartório e documento emitido pela Receita Federal) indicando que a cooperativa, desde 2020, passou a se estabelecer em endereço diverso, na Avenida Jones dos Santos Neves, n° 758, box 335, Sernamby, AGF Sernamby, São Mateus (ES), CEP 29930-440.

A alegação de nulidade da citação, portanto, não parte de justificativas evasivas e infundadas, pelo que se mostra necessário, na espécie, o provimento do recurso.

Faz-se imperioso ressaltar, na esteira do que decidido pela Corte Superior no AgInt no AREsp n. 1.217.775/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, que “
a citação é ato a ser devidamente formalizado nos autos, pois se reveste da maior relevância para a correta formação da relação processual
.
[...]

Com isso,
[...]
deve o Judiciário estar mais atento e sensível às falhas que esse ato
[...]
vez por outra enseja. Afinal, a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e conduz a parte promovida à injusta revelia
.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
dou
provimento
para declarar a nulidade do ato citatório e afastar os efeitos da revelia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.